Tribunal: TJSP
Processo: 0000557-75.2014.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MASSA FALIDA. Pretensão de indenização pelo perecimento de produtos penhorados. Desídia da própria autora que não requereu a substituição dos bens. Penhora requerida no ano de 2004, finalizada em 2007, quando "supostamente" os produtos pereceram. Ação proposta somente em fevereiro de 2017. Prescrição acolhida. Prazo prescricional de três anos entre a data do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MASSA FALIDA. Pretensão de indenização pelo perecimento de produtos penhorados. Desídia da própria autora que não requereu a substituição dos bens. Penhora requerida no ano de 2004, finalizada em 2007, quando "supostamente" os produtos pereceram. Ação proposta somente em fevereiro de 2017. Prescrição acolhida. Prazo prescricional de três anos entre a data do evento e o pedido indenizatório. Artigo 206 §3o, V, do Código Civil. Sentença mantida pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000557-75.2014.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA PARDAL LTDA. (MASSA
FALIDA), é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000557-75.2014.8.26.0493 -Voto no 22253
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0000557-75.2014.8.26.0493
Comarca: REGENTE FEIJÓ
Apelante:
COMERCIAL
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA
PARDAL LTDA (MASSA FALIDA)
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz Sentenciante: DEYVISON HEBERTH DOS REIS
Voto no 22253
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MASSA FALIDA. Pretensão de indenização pelo
perecimento de produtos penhorados. Desídia da
própria autora que não requereu a substituição dos
bens. Penhora requerida no ano de 2004, finalizada
em 2007, quando “supostamente” os produtos
pereceram. Ação proposta somente em fevereiro de
2017. Prescrição acolhida. Prazo prescricional de
três anos entre a data do evento e o pedido
indenizatório. Artigo 206 §3o, V, do Código Civil.
Sentença mantida pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de danos
materiais ajuizada por massa falida de Comercial Importadora e
Exportadora Pardal Ltda., em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, aduzindo em síntese, que teve a falência decretada em
27.04.2004, porém, as suas atividades foram encerradas muito
tempo antes, em razão de sua situação financeira decorrentes de
penhoras judiciais de execuções fiscais. Sustenta que os bens
penhorados eram todos perecíveis e, em que pese os esforços do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000557-75.2014.8.26.0493 -Voto no 22253
3
depositário nenhuma medida de preservação dos bens foi adotada
pela ré, promovendo andamento dos feitos somente em 2010,
quando todos os bens penhorados haviam perecido. Assim,
requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais.

A
r.
sentença
de
fls.
255/258
julgou
improcedente o pedido, nos termos do artigo 269, IV, do CPC,
reconhecendo a prescrição. Condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em R$ 800,00 (oitocentos reais), ressalvada a gratuidade de
justiça.
Sobreveio recurso de apelação da autora
(fls. 260/272) pugnando pela reforma da sentença. O recurso foi
recebido e respondido (fls. 278/283).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 290/291).
É o Relatório.
Fundamento e voto.
A r. sentença deve ser confirmada por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais passo a adotar
como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000557-75.2014.8.26.0493 -Voto no 22253
4
Estabelece o citado dispositivo:
“Art. 252: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la" (com a redação
dada pelo Assento Regimental no 562/2017).
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
"PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando
o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos
expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e
fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao
desate da questão controvertida.
2. É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação
no decisum.
3. Recurso especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, STJ-2aT., Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.2007,
Rel. Min. João Otávio de Noronha)
No caso concreto, tratando-se de reparação
por dano moral e material, correto aplicar-se ao caso a regra
prescricional aplicável a pretensão de reparação civil, constante
no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, considerando a data do
evento danoso, ou seja, o perecimento dos bens penhorados.
Destaco
na
r.
sentença
que
o
DDo.
Magistrado sentenciante muito bem observou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000557-75.2014.8.26.0493 -Voto no 22253
5
“(...) Extrai-se dos autos que as penhoras se deram entre os meses de
agosto a outubro do ano de 2000 e, conforme afirmado pela própria
autora, tratando-se de bens perecíveis, com prazos de validades
menores que três anos, por corolário que o perecimento dos mesmos,
fundamento para o pleito indenizatório, se deu antes do lapso
temporal compreendido entre agosto a outubro do ano de 2003,
quando, em tese, teria surgido o dano à requerente e, umbilicalmente
a este, a pretensão da autora em ser indenizada.
Destarte, aplicando ao presente caso o disposto no art. 206, §3o,
inciso V, do Código Civil, possuía a autora o prazo prescricional de 03
(três) anos para demandar a pretensão consistente na reparação de
danos.
Assim, considerando que o fato supostamente gerador do dever de
indenizar, alegado pela requerente, ocorreu no final do ano de 2003, e
tendo em vista que a presente ação apenas foi ajuizada em 20 de
fevereiro de 2014, ou seja, quando já decorrido o prazo prescricional
trienal, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão da
autora”.
Portanto, bem decretada a improcedência do
pedido, devendo a sentença ser ratificada pelos próprios e bem
deduzidos fundamentos.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator